Tribunal: TJDFT
Processo: 0722500-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722500-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: CARLOS ROBERTO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada em desfavor de CARLOS ROBERTO SILVA, processo n. 0710853-57.2020.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de Expedição de ofício à SUSEP. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 194728826 da origem): “Indefiro o requerimento de expedição de ofício à SUSEP formulado na petição de ID 193443873. Isto porque incumbe ao exequente promover as diligências necessárias a fim de trazer para os autos documentos indispensáveis não só à propositura da ação (art.320, CPC/2015), mas também àqueles que o sejam para o regular andamento processual, notadamente, os destinados à comprovação da existência de bens suficientes para a satisfação do seu crédito (art. 798, II, “c”, CPC/2015), de forma a não poder transferir tal responsabilidade ao Poder Judiciário, cuja intervenção somente se justifica com vistas à busca satisfatória da finalidade do processo. Além disso, a diligência requerida pode ser realizada pela própria parte interessada, dirigindo-se diretamente à SUSEP requerendo pesquisa pretendida em nome do executado, solicitando que a resposta seja remetida diretamente a este Juízo, pelo e-mail institucional, a saber: 02vcivel.tag@tjdft.jus.br, de modo a não configurar quebra de sigilo. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório.” Embargos de declaração rejeitados na origem (ID 196404020). Inconformado, o demandante recorre. Diz ser necessária a pesquisa junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Defende ainda que “O indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo.” Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com “a reforma da r. decisão para que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP, com a expedição de Ofício para realização da medida.” Preparo devidamente recolhido (ID 59812665). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, porquanto o arquivamento provisório (art. 921, §2o, do CPC), não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator